Tribunal: TJES
Processo: 5001296-53.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-53.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANILZA ALVES DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: JOCI ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS. ART. 99, § 2º, DO CPC. TEMA 1.178 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoas naturais, sob o fundamento de que a movimentação financeira relativa à atividade agrícola seria incompatível com o benefício. As recorrentes alegam que o faturamento bruto não se confunde com renda líquida, estando uma delas desempregada e a outra percebendo renda líquida módica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado pode indeferir de plano o pedido de gratuidade de justiça sem antes oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais; e (ii) estabelecer se critérios objetivos de movimentação financeira podem servir como fundamento exclusivo para a negativa imediata da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve determinar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade, caso identifique nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (art. 99, § 2º, do CPC).

É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural (Tema 1.178 do STJ).

A movimentação financeira decorrente de atividade agrícola, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade, servindo apenas como parâmetro suplementar e insuficiente para fundamentar exclusivamente a negativa do benefício.

O indeferimento de plano da gratuidade, sem a prévia intimação para esclarecimentos ou juntada de novos documentos, configura
error in procedendo
e viola o rito processual obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

O magistrado deve, obrigatoriamente, intimar a parte para comprovar a insuficiência de recursos antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de nulidade por
error in procedendo
.

A existência de movimentação financeira ou critérios objetivos não autoriza o indeferimento imediato do benefício, devendo o juiz indicar precisamente as razões que afastam a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.178, j. 2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5002939-63.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003239-54.2025.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular, de oficio, a decisao recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VÂNIA DE PAULA OLIVEIRA
e
VANILZA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, na
ação de reintegração de posse
ajuizada por
JOCI ANDRADE DE OLIVEIRA
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por elas formulado, sob o fundamento de que os os documentos coligidos aos autos denotam capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido.

Em suas razões (ID 17158883), as agravantes requerem a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
a movimentação financeira atrelada ao custeio da atividade agrícola não se confunde com disponibilidade de renda líquida ou lucro;
(ii)
a agravante Vanilza encontra-se atualmente desempregada, conforme anotação de rescisão contratual em sua Carteira de Trabalho Digital ocorrida em maio de 2024;
(iii)
a agravante Vânia, embora possua vínculo empregatício, aufere renda líquida média de R$ 1.641,66 (mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme contracheque de outubro do corrente ano.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual concluo,
de ofício
, que
a decisão recorrida deve ser anulada
.

Como cediço, uma vez recebido o agravo de instrumento no Tribunal, poderá o Relator

“atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão” (art. 1.019, I, do CPC).

Isso porque,
é forçoso apontar, de ofício
, que o Juízo
a quo
, por intermédio da decisão agravada (ID 82641443, autos de origem), ao indeferir,
de plano
, a gratuidade de justiça, caminha de encontro à regra disposta no art. 99, §2º, do CPC, segundo a qual, havendo elementos capazes de infirmar a hipossuficiência alegada, o magistrado deve, antes de indeferir o benefício, intimar a parte requerente para a comprovação do preenchimento dos pressupostos,
in verbis
:

Art. 99.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A questão, aliás, restou recentemente enfrentada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema nº 1.178, quando se assentou que “
verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural,
o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição
, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
”.

Além disso, não se mostra legítimo o indeferimento da gratuidade em consideração
exclusiva
a movimentação financeira decorrente da realização de despesas relativas à atividade agrícola, tal como procedeu o Juízo
a quo.
É o que restou decidido no bojo do referido Tema nº 1.178/STJ,
in litteris
:

1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Verifica-se, portanto, que, nesta análise inicial, a decisão recorrida padece de
error in procedendo
, cognoscível de ofício, uma vez que o exame do preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício imprescinde de que o Juízo
a quo
oportunize à parte coligir documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DE PLANO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º do CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira (Art. 99, § 2º do CPC).
2. Na espécie, o d. Magistrado a quo tão logo recebeu os autos, indeferiu o benefício, sem oportunizar a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da benesse. 3. A anulação da decisão é medida que se impõe, devendo ser oportunizada à parte na origem a comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade para, então, nova análise do pedido. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Decisão anulada.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002939-63.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 14.06.2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 489, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela parte agravante. Sustenta a recorrente sua hipossuficiência financeira, a ausência de fundamentação do decisum e a afronta ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça carece de fundamentação idônea, em afronta ao dever constitucional e legal de motivação; (ii) verificar se houve inobservância do procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC, ao indeferir de plano o pedido sem oportunizar a comprovação da condição de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão judicial deve conter fundamentação adequada e específica, sob pena de nulidade, conforme art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC. A ausência de motivação impede o controle da decisão e viola o devido processo legal. O art. 99, §2º, do CPC estabelece que o juiz só pode indeferir o pedido de justiça gratuita diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar à parte a comprovação do alegado. O indeferimento imediato sem essa providência afronta a lei processual. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade das decisões destituídas de fundamentação, por configurarem ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa (AgRg no REsp 517.871/PE).
O Tribunal de Justiça local já consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência é nulo
(AI nº 0001832-56.2016.8.08.0019; AI nº 0006949-09.2017.8.08.0014; AI nº 0002664-74.2017.8.08.0045). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça sem fundamentação específica é nula por ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, do CPC. O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da justiça gratuita antes de indeferir o pedido, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 517.871/PE; TJES, AI nº 0001832-56.2016.8.08.0019; AI nº 0006949-09.2017.8.08.0014; AI nº 0002664-74.2017.8.08.0045.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003239-54.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 31.10.2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ART. 99, § 2º DO CPC.INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural, ex vi do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal. 2. No caso concreto, colhe-se dos documentos acostados aos autos que o Julgador a quo agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o §2º, do art. 99, do CPC. 3. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito. 4. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 5. O Agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), não havendo nos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade da renda mensal percebida diante de eventuais sinais de riqueza ou de posses não declaradas, o que leva a crer que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça. 6. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011806-45.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa Heloisa Cariello, j. em 26.07.2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
VÂNIA DE PAULA OLIVEIRA
e
VANILZA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
para,
de ofício
,
ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)